Tribunal: TJBA
Processo: 0330686-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330686-93.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADELIA SILVA CALDAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA O ESTADO QUE A INTEGRA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que atuou na representação processual da parte vencedora. A controvérsia recursal gira em torno da suposta impossibilidade jurídica dessa condenação em razão da existência de confusão patrimonial entre o Estado e a Defensoria Pública, com base em legislação estadual que vedaria tal pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública, quando esta atua na representação da parte vencedora, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese da confusão patrimonial entre o Estado e sua Defensoria Pública encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), reconhece a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria, transformada em órgão constitucional independente pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. O STF firmou entendimento vinculante de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando a demanda é ajuizada contra o ente estatal ao qual esteja formalmente vinculada, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional. As Leis estaduais invocadas pelo Estado da Bahia (LC estadual nº 26/2006 e Lei estadual nº 11.045/2008), na parte em que restringem a condenação honorária nesses casos, tiveram sua eficácia suspensa pela superveniência da Lei Complementar Federal nº 132/2009, que alterou a LC nº 80/1994, norma geral no âmbito da competência concorrente da União para legislar sobre a organização da Defensoria Pública (CF, art. 24, XIII e § 4º). A tentativa do Estado Apelante de afastar a aplicação do Tema 1.002 sob o argumento de existência de legislação estadual específica não configura distinguishing legítimo, pois contraria o sistema de hierarquia normativa e os efeitos vinculantes do precedente qualificado do STF. A alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) não prospera, pois o afastamento das leis estaduais não decorre de juízo de inconstitucionalidade, mas da suspensão de sua eficácia diante da norma federal geral superveniente, nos termos do art. 24, § 4º, da CF, o que não atrai a incidência da Súmula Vinculante nº 10 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330686-93.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADELIA SILVA CALDAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça